Tribunal: STF
Processo: Pet 2830
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
A existência, ou não, de direito controverso e vícios que impedem o
 conhecimento  do recurso extraordinário será aferida quando aquele
recurso vier a essa Corte.
Só pode ocorrer concessão de aumento ou
extensão de vantagens após o trânsito  em julgado da decisão
judicial (artigos 5º e 7º da Lei 4.348/64).
Agravo improvido.